Tribunal: TJDFT
Processo: 0701864-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
PROCESSO PENAL. APELAÇÕES. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PROVA. SUFICIENTES. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. INCABÍVEL. ART. 243 CRF. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.
1. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária dos réus é formal e materialmente típica, previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, mantém-se as condenações dos acusados, mormente quando não houver causa excludente da culpabilidade.
2. Os depoimentos prestados por agente policial que presenciou o flagrante têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, principalmente quando se mostram harmônicos e coerentes com as demais provas encartadas ao caderno processual. Precedentes TJDFT.
3. Correta a majoração da pena base, em razão da circunstância judicial maus antecedentes, assim como da pena intermediária, em virtude da circunstância legal reincidência, sendo certo que, em cada fase da dosimetria, a exasperação da pena decorrerá de processos penais distintos.
4. No que concerne ao pedido de reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, faz-se necessário que o réu preencha, cumulativamente, os requisitos autorizadores previstos no preceptivo legal mencionado, quais sejam: (I) primariedade; (II) bons antecedentes; (III) não se dedicar às atividades criminosas; e (IV) não integrar organização criminosa. Configurada a ausência do preenchimento de um dos mencionados requisitos, impõe-se indeferir o pleito de incidência da causa de diminuição da pena do art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006.
5. É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal. (RE 638491 STF)
6. Esta c. Turma tem ostentado jurisprudência no sentido que na fase da dosimetria da pena para os delitos previstos na Lei de Drogas, devem ser considerados os critérios de “natureza” e de “quantidade” da substância entorpecentes apreendida, nos termos do art. 42 da referida Lei, como uma circunstância judicial apta a majorar a pena base.
7. Apelos providos parcialmente.